Tribunal: TJPA
Processo: 0012926-02.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012926-02.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOMINGOS TRINDADE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO POR TRATAMENTO MÉDICO NA REDE PRIVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Estado do Pará, mantendo a obrigação de ressarcimento dos custos de cirurgia realizada em hospital particular, diante da ausência de vaga na rede pública de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a nulidade da sentença por ausência de instrução probatória e violação ao devido processo legal;
(ii) avaliar a legitimidade da obrigação de ressarcimento ao agravado pelo tratamento médico na rede privada;
(iii) definir a competência do ente público responsável pela prestação de saúde, considerando a gestão plena pelo Município de Paragominas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de instrução probatória não comprometeu o julgamento, pois o direito à saúde e à vida são prioritários e urgentes, conforme a Constituição Federal.

4. A responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos dos artigos 23, II, e 196 da CF/1988, autoriza o direcionamento da obrigação ao Estado.

5. A demora no atendimento pelo SUS gera o dever de ressarcir os valores despendidos pelo particular, em observância ao princípio da eficiência e à proteção da dignidade humana.

6. A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ reforça a solidariedade na prestação de serviços de saúde e a possibilidade de ressarcimento nos casos de omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo ao demandante direcionar a obrigação a qualquer deles.

2. A demora injustificada no atendimento pelo SUS autoriza o ressarcimento dos custos despendidos pelo particular em tratamento médico urgente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 357; CPC, art. 537, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, REsp 1.725.065/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/11/2018; STF, ARE 1.114.462.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18420065), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada.

Em suas razões, o agravante apresenta os seguintes fundamentos:

(I)
O processo foi sentenciado sem a devida instrução probatória e sem o saneamento exigido pelo art. 357 do CPC, o que afronta o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e o devido processo legal;

(II)
A sentença antecipou o julgamento de mérito sem oportunizar ao agravante a produção de provas relativas às controvérsias existentes, especialmente no tocante à realização de cirurgia em hospital particular e os valores cobrados;

(III)
Foi determinada a realização de pagamento antes do trânsito em julgado da decisão, violando o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal e o art. 537, §3º, do CPC;

(IV)
A obrigação de ressarcimento foi imposta ao agravante, mesmo havendo disponibilização de atendimento na rede pública de saúde e ausência de conduta ilícita imputável à Administração Pública, configurando a inexistência de responsabilidade estatal;

(V)
O recorrente sustenta que, conforme o Tema 793 do STF, a obrigação deveria ser direcionada ao Município de Paragominas, responsável pela gestão plena em saúde e pela execução da cirurgia requerida;

(VI)
Por fim, pleiteia o provimento do agravo interno para anular a sentença, com a devolução do processo à origem para realização de saneamento e instrução probatória ou, subsidiariamente, a redistribuição da responsabilidade ao Município de Paragominas ou, ainda, a exclusão da obrigação de ressarcimento ao recorrido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20213656).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Preliminarmente, verifica-se que o agravante pugna pela anulação do julgado (sentença) para que desta forma o processo possa ser conduzido para a realização do saneamento e instrução probatória, na medida em que não lhe foi dado a conhecer previamente o orçamento do hospital privado eleito unilateralmente pela parte, assim como também lhe foi surpresa a informação de que a cirurgia foi realizada.

Dado o agravamento de seu estado de saúde, o autor buscou atendimento na rede privada e realizou particular.

Assim, não há que se falar em cumprimento espontâneo por parte do Poder Público, não ocorrendo, portanto, a perda do objeto e do interesse de agir.

Com efeito, ainda que a tutela de urgência tivesse sido cumprida com a consequente transferência do autor/agravado, ainda assim, não haveria que se falar em perda do objeto e interesse de agir, conforme entendimento já firmado:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual,
sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.725.065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018
.)

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo:
"a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto
" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que,
"ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade".
Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018).

Por fim, cumpre ressaltar que permanece o interesse do autor em buscar o ressarcimento dos valores gastos com a realização da cirurgia e medicamentos, uma vez que, ante à omissão dos entes federativos em cumprirem a determinação judicial e providenciarem a transferência, o autor/agravado precisou recorrer ao atendimento em rede privada às suas próprias expensas.

É responsabilidade do Poder Público pagar os custos financeiros decorrentes da internação da parte autora em leito de UTI de hospital particular, a partir do momento em que recebido pedido para inserção na Central de Regulação de Leitos. Com efeito, o paciente não pode ser penalizado pela demora do Estado em atender ao pedido de inclusão em lista de espera por leito de UTI. Desde que fora solicitado o leito público, a demora no atendimento da solicitação implica omissão do ente federado e o seu correlato dever de arcar com os custos da internação da paciente.

Desse modo, se um tratamento médico está previsto no âmbito do SUS, porém este não está ao alcance do paciente por falta de vagas na rede pública de saúde, não há como deixar de reconhecer a obrigação do Poder Público em arcar com o tratamento na rede privada (STF, ARE 1.114.462).

Ademais, quanto a alegação de competência atribuída ao Município de Paragominas, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária entre os Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles possui legitimidade para responder às demandas que busquem o fornecimento gratuito de medicamentos, exames ou procedimentos médicos, conforme estabelecido nos artigos 23, inciso II, e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (
Tema

793
), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.

EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020).

Portanto, sendo a responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis, em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que, entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o que não se confunde com a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025